Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-12.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Embargos à execução – Município de Avaré – Não ocorrência de omissões, contradições ou obscuridades - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre pontos levados em consideração na análise do recurso – Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000969-12.2019.8.26.0073/50000, da Comarca de
Avaré, em que é embargante PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000969-12.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 13410
2
Embargos de declaração no: 1000969-12.2019.8.26.0073/50000
Embargante: Pacaembu Empreendimentos e Construções Ltda.
Embargada: Prefeitura Municipal de Avaré
Comarca: Avaré
VOTO No 13410
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação
cível Embargos à execução Município de
Avaré

Não
ocorrência
de
omissões,
contradições ou obscuridades - Impossibilidade
de reabrir a discussão sobre pontos levados em
consideração na análise do recurso
Não
existência de matéria a ser aclarada

Embargos Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados por
PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
em face do acórdão de fls.596/604 que, nos autos dos embargos à
execução por ela ajuizados contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE
AVARÉ, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, nos
termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal
Município de Avaré ISS dos exercícios de 2015 a 2017
Serviços relativos à implementação de loteamentos
vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida - Lei
Municipal
no
1.304/2009
que concedia isenção
tributária aos serviços de engenharia e congêneres
dirigidos aos empreendimentos desta natureza à época
dos fatos geradores
Preenchimento dos requisitos
ensejadores
do
benefício

Outros
serviços
complementares mas estranhos às atividades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000969-12.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 13410
3
engenharia e congêneres não alcançados pelo benefício
- Serviços de transporte e florestamento prestados em
município diverso
Atividades enquadradas nas
hipóteses de exceção previstas no inciso III do art. 3o da
Lei Complementar no 116/03 Ilegitimidade ativa do
município exequente Extinção parcial da cobrança -
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.”.
Aduz a embargante que o acórdão incorreu em omissões
e contradições, pois, embora tenha reconhecido que a isenção tributária
em testilha alcance serviços específicos de engenharia, arquitetura,
geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio
ambiente, saneamento e congêneres, o benefício não foi estendido a todo
e qualquer serviço que esteja ligado direta ou indiretamente ao
desenvolvimento de empreendimentos voltados à construção civil como
um todo, já que a principal idéia do legislador foi a de beneficiar e
incentivar a produção e a aquisição de unidades habitacionais para as
famílias de baixa renda desonerando o processo construtivo dos
empreendimentos de interesse social e o rol de serviços não passíveis de
tributação é exemplificativo. Ademais, sustenta que não houve
manifestação acerca da alegação de que alguns pagamentos exigidos se
referem a notas fiscais as quais a embargante não se reconhece como
sendo a tomadora, quais sejam, as de números 14, 16 e 143, pois,
embora tenha contratado as emissoras, as notas fiscais não foram
contabilizadas para a embargada, bem como em relação à nota fiscal de
no 100, que foi cancelada em razão de emissão em duplicidade. Requer o
acolhimento dos embargos para que as questões apontadas sejam
sanadas.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000969-12.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 13410
4
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das
decisões judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente da decisão, de modo que o inconformismo da parte
embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
No caso em tela, não se verifica a ocorrência de
omissões,
contradições
ou
obscuridades,
porquanto
restaram
expressamente esclarecidos os motivos e fundamentos que ensejaram o
provimento parcial do recurso da embargante.
Conforme constou no acórdão:
“(...) a isenção está restrita àqueles empreendimentos e
apenas compreende os serviços específicos de engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente,
saneamento e congêneres, desde a data de protocolo do
pedido de aprovação do empreendimento até a data de
expedição
do
'habite-se'
pela
Secretaria
de
Planejamento. Saliente-se que a lei introdutora deste
benefício fiscal, editada especificamente para este fim,
não trata do respectivo procedimento administrativo.
Portanto, uma vez comprovado que os serviços de
engenharia e congêneres se destinavam àqueles
empreendimentos,
devidamente
licenciados
pela
Municipalidade, surge o direito à isenção, sem outras
formalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000969-12.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 13410
5
Destarte, os serviços de outra natureza, que desbordam
da engenharia e assemelhados, ainda que destinados ou
prestados em razão dos empreendimentos, não gozam do
benefício fiscal em comento, sujeitando-se à regular
incidência do ISS. Encontram-se diversas notas fiscais
desta espécie, referindo-se a serviços de diversos tipos,
tais como os contábeis, publicitários, propaganda etc.
São os seguintes os serviços estranhos às atividades de
engenharia e congêneres e por isso sujeitos ao ISS, cujos
lançamentos merecem ser mantidos. A referência
obedece à ordem de juntada das CDA's e respectivos róis
de notas ficais apresentados pela Municipalidade: CDA
46475 (fls.131): Notas fiscais 100 (fls.132) e 143
(fls.135) relativas a avaliação de crédito; CDA 46474
(fls.137): Notas fiscais 983 (fls.138, lavanderia), 82, 83 e
86 (fls.139, avaliação de crédito), 158 (fls.139
intermediação e congêneres), 24 e 25 (fls.139/140,
acompanhamento documental), 208 (fls.140, publicações
e anúncio), 1152 (fls.141,vigilância), 1358, 459, 455,
1359 e 209 (fls.141/142, rádio e propaganda), 157 e 279
(fls.142, intermediação), 14 (fls.142, produções musicais)
e 522 (fls 142, informática). São estes os valores que
continuarão sujeitos à tributação, os quais passarão a
compor o saldo a ser executado.
Assim, as demais notas fiscais, relativas aos serviços de
engenharia e congêneres, se encontram acobertadas pela
isenção porquanto se encontram no âmbito traçado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000969-12.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 13410
6
disposição legal criadora da benesse fiscal. Merecem
também ser excluídas da tributação, ainda que por outro
motivo, as notas fiscais nos 58 e 394, relativas,
respectivamente, a serviços de transporte e florestamento
e congêneres que não foram prestados em Avaré (itens
16.01 e 07.16 da lista de serviços), ante a incompetência
do embargante para o recolhimento do ISS (fls.53/54,
142 e 146).
Quanto a estas duas últimas notas fiscais, a Lei
Complementar no 116/03 estabelece como regra geral
que “o serviço considera-se prestado e o imposto devido
no local do estabelecimento prestador ou, na falta do
estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV” (art.
3o), nas quais ambos os serviços estão enquadrados,
sendo o imposto devido no local da prestação dos
serviços (itens XII e XIX).(...)”.
Denota-se que os pontos levantados pela embargante
foram levados em consideração na análise do recurso, no qual houve
conclusão pela procedência parcial do recurso.
Saliente-se que consta nas notas fiscais nos 14 e 143 que
houve retenção do ISS incidente sobre os serviços contratados e que o
imposto referente à nota fiscal no 100 não foi cobrado em duplicidade,
razão pela qual a cobrança foi mantida, não havendo comprovação em
contrário pela embargante nos autos, fatos que ensejam a manutenção da
presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000969-12.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 13410
7
das CDA ́s. Ademais, a tributação sobre a nota fiscal no 16 foi afastada
(fls.131/132, 135 e 143).
Assim, o acórdão não possui nenhuma característica que
lhe retire a validade, porquanto examinou o tema colocado à decisão na
perspectiva jurídica e valoração adotada pelos julgadores, vigorando o
princípio do livre convencimento do juiz.
Verifica-se, portanto, que a embargante pretende a
reforma da decisão em razão do inconformismo com o que ficou
decidido e atribuindo ao presente recurso caráter infringente, o que não
se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Desse modo, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.
Raul De Felice

Relator